Tribunal: STF
Processo: RE 1329862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 5-6, eDoc. 5):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.
    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.
    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.
    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.
    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.
    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.
    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.
    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.“
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, foram rejeitados (Doc. 7; Doc. 8; e Doc. 10).
    No RE (eDoc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da Constituição, bem como o Tema 96 (Re 579.431/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002. Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (fl. 8, Doc. 11). Sustenta, ainda, a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado”. 
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou o sobrestamento dos autos, até julgamento final do RE 870.947-RG, Tema 810 (Doc. 17). 
    Na sequência, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 96 (RE 579.431-RG). Entretanto, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 19):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de que este Colegiado, caso assim o entenda, exerça o juízo de retratação para adequar o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de recurso representativo de controvérsia (RE 579.431/RS), segundo a qual: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (Tema 96).
    2. O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente para "determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução."
    3. Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não foi objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando a peça pórtico do agravo, outrossim, apenas do termo inicial para a incidência do referido consectário legal.
    4. Caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS, e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, segundo os quais, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
    5. Juízo de retratação não exercido. Mantido o provimento, em parte, do Agravo de Instrumento, como consignado no acórdão originário.”
    O Recurso Extraordinário interposto pela Universidade Federal da Paraíba (eDoc. 13) foi inadmitido na origem.
    Por sua vez, o Recurso Extraordinário do Sindicato (Doc. 11) foi apenas parcialmente admitido quanto à matéria objeto do RE 579.431-RG (Tema 96). Quanto ao remanescente, foi negado seguimento ao apelo extremo, mediante aplicação do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral (Doc. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação da parte recorrente no sentido de que o acórdão recorrido violou o entendimento firmado por esta CORTE no RE 579.431- RG (Tema 96) ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, assim se pronunciou (fl. 1, eDoc. 19):
    “O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente apenas "para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. " Grifei. 
    Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 
    Ora, caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita , em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, "verbis": 
    Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 
    Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
    Em face do exposto, deixa-se de exercer juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão originário que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento.” (grifo no original)
    As razões recursais não atacaram esse fundamento. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente